Tribunal: TJSP
Processo: 2121662-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vícios de construção. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva a a inclusão de Município no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário. Irresignação. Não acolhimento. Reconhecimento de relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Litisconsórcio facultativo. Inadmissibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Vícios de construção. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva a a inclusão de Município no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário. Irresignação. Não acolhimento. Reconhecimento de relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Litisconsórcio facultativo. Inadmissibilidade de denunciação da lide. Decisão mantida. Recurso desprovido.